Tribunal: TCU
Processo: 010.519/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5872/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridos os itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 e 1.7.6 do Acórdão 1025/2015-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em cumprimento o item 1.7.5 do Acórdão 1025/2015-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se o prosseguimento do seu monitoramento; c) dar conhecimento à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e à Controladoria-Geral da União (CGU) para que sejam adotadas as providências pertinentes, de que há assimetria de informações quanto à localização dos processos de Tomada de Contas Especiais listados às peças 45 e 51, e que tal situação será objeto de exame por este Tribunal em processo específico de acompanhamento; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica e das peças 45 e 51 dos presentes autos, à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e à Controladoria-Geral da União (CGU); e e) apensar os presentes autos ao TC Processo 003.885/2011-9 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.519/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.